Tribunal: CARF
Processo: 10768.002001/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002001/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.421 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
SCHULEMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. POSSIBILIDADE.
Incide o artigo 138 do CTN, instituto da denúncia espontânea, quando há a
decalração de crédito tributário ainda não constituído, desde que acompanhado,
se for o caso, do pagamento do montante de tributo devido acompanhado dos
juros de mora e antes do início de qualquer procedimento de fiscalização.
Dispensa-se, neste caso, o pagamento das multas punitivas, incluídas as multas
de mora por ser desta natureza. Aplicação do entendimento do STJ
manifestado no REsp no 1.149.022/SP, em sede recursos repetitivos.
Aplicação, por consequencia, do Artigo 62, § 2o do RICARF.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
Adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/RIO DE JANEIRO II, de no 13-34.247, exarado
por sua 5a Turma, por economia processual e por bem descrevdr os fatos constantes dos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002001/2007-55
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002001/2007-55

Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o
contribuinte acima identificado, relativo à Multa de Mora paga a
menor, código 6337, no valor de R$ 422.166,18, referente ao
pagamento em atraso da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, pertinente ao período de apuração
04/2004 a 06/2004 (fls.31/41), em decorrência de auditoria
interna efetuada pela DEF1C/RJO.
O enquadramento legal da presente autuação encontra-se
especificado às fls. 32.
Após tomar ciência da autuação em 03/04/2007 (fls. 105), a
empresa autuada apresentou a impugnação anexada às fls. 01/11
em 03/05/2007, alegando em síntese:
1. A Lei n° 10.833/2003 era omissa no que se refere à sistemática
da cumulatividade do PIS e da COFINS relativamente às receitas
provenientes de contratos que contivessem cláusula de reajuste.
Contudo, quase um ano após a edição da norma foi editada a
IN/SRF n° 468/04, determinando que a partir de primeiro reajuste
de preços, as receitas dos contratas com preço pré-determinado
estariam sujeitas ao regime da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS;
2. Como resultado do critério adotado pela Impugnante para
apuração dos valores devidos a título das referidas contribuições,
a pessoa jurídica apurou as diferenças tanto em relação às
contribuições devidas sob o regime cumulativo quanto em relação
às contribuições devidas sob o regime não-cumulativo tendo
recolhido as diferenças apuradas acompanhadas dos juros de
mora;
3. Tal quitação se fez antes do início de qualquer procedimento
fiscalizatório, o que revela que o recolhimento foi realizado em
razão de denúncia espontânea, sem a inclusão da multa
moratória, conforme expressamente autorizado pelo art.138 do
CTN, sendo manifestamente ilegal a cobrança da multa ora
impugnada;
4. Resta claro que nenhum tipo de penalidade pode ser imposta ao
contribuinte que se antecipa à ação do Fisco e denuncia sua
suposta dívida, quitando-a;
5. Neste sentido pronunciam-se nossos melhores juristas, como
Hugo de Brito Machado, Bernardo Ribeiro de Moraes e Sacha
Calmon Navarro Coelho;
6. O E.Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça
e o próprio Conselho de Contribuintes vem repelindo a exigência
da multa moratória no caso de denúncia espontânea;
7. Não fossem tais razões suficientes para afastar a incidência da
multa de mora, cabe esclarecer que, na espécie, a Lei n°
10.833/2003 não esclarecia se as receitas provenientes de
contratos que contivessem cláusula de reajuste permaneceriam ou
não submetidas à sistemática cumulativa das contribuições;
8. Ocorre que quase um ano após a edição da Lei n° 10.833/2003,
a Impugnante foi surpreendida pela edição da Instrução
Normativa/SRF n" 468/2004
9. Por todo o exposto, a Impugnante requer que seja julgado
improcedente o Auto de Infração, por força da evidente
ilegalidade na cobrança da multa de mora em questão.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002001/2007-55

Junto com a petição impugnatória, o contribuinte carreou aos
autos Ata da Reunião do Conselho de Administração e DARF
referente ao pagamento da contribuição.

2.

Analisando tais razões de defesa, assim a DRJ/RJ2 ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Cabível multa de mora sobre valores pagos em atraso, visto que a
denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, aplica-se
apenas às multas de lançamento de ofício, de caráter punitivo,
não afetando aquelas derivadas do adimplemento da obrigação
tributária fora do prazo legal.
SENTENÇA JUDICIAL
Não sendo parte nos litígios objetos de ações judiciais, o
sujeito^passivo não pode usufruir dos efeitos de sentenças
prolatadas, que só possuem efeitos inter partes e não erga omnes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.

Inconformada, a impugnante apresenta recurso voluntário, dirigido a este CARF,
onde, repisando os argumentos apresentados na impugnação, pugna pela não aplicação da multa
de mora, por força de sua denúncia espontânea, arrimando-se em artigo doutrinário para amparar
sua pretensão.
4.

Assim me vieram os presentes autos distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Como bem delineado no voto, o Ilustre Julgador da DRJ/RJ2 Ricardo Thadeu
Bogado Carreteiro, delimitou assim a lide a ser solucionada nestes autos :
Quanto ao ponto suscitado pelo contribuinte em sua exordial,
deduz-se que a matéria controvertida é uma questão puramente de
direito, referente ao sentido e alcance do dispositivo legal citado,
abaixo reproduzido:

CTN - Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando
o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada
após
o
início
de
qualquer
procedimento
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002001/2007-55

administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Trata-se do problema da qualificação jurídica da multa de mora,
isto é, se esta deve ser compreendida na classe das penalidades
administrativo-tributarias
para
o
fim
de
exclusão
de
responsabilidade, nos termos do art. 138, do CTN, ou se trata de
multa compensatória, fora do âmbito de aplicação da norma em
exame.

6.

Adoto, como razões de decidir, e com a devida vênia do Ilustre Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Junior, o seus dizeres no voto constante do Acórdão no 3301-006.117,
desta Turma de Julgamento, por concordar plenamente com seu posicionamento.

(...)
Antes do temo de início de fiscalização, conforme art. 196 do
CTN, o contribuinte pode vir espontaneamente para declarar um
montante de tributo devido e não declarado no momento previsto
em legislação, constituindo este crédito tributário com o
acompanhamento do montante do tributo e juros de mora, mas
dispensado das penalidades, nos termos do art. 138 e seu
parágrafo único do CTN.
Caso o contribuinte apenas recolha em atraso um montante de
tributo já declarado e constituído, este contribuinte não fruirá do
benefício da denúncia espontânea, pois, não há denúncia, apenas
um pagamento a destempo. Este é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça STJ,aplicável para os casos em que o tributo é
sujeito ao lançamento por homologação, mas já declarado em
obrigação acessória constitutiva do crédito tributário.
O pagamento intempestivo, neste caso, não enseja a denúncia
espontânea, sob pena de se deixar ao arbítrio do sujeito passivo o
melhor momento para o recolhimento.
Este entendimento, inclusive, resta sumulado no STJ, como se
percebe do enunciado no 360: "o benefício da denúncia
espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo."
Ocorre que não é esse o caso dos autos.
Percebe-se do auto de infração, bem como da r. decisão
guerreada, que a única justificativa para a presente cobrança é a
de que a denúncia espontânea não inclui a remissão da multa de
mora.
Não há controvérsias de que o caso presente se trata de um caso
de denúncia espontânea, informando-se e pagando-se um tributo
antes não informado ao Fisco, mas reconhecendo o direito de
dispensa de pagamento apenas da multa de ofício. A divergência
do Fisco reside, unicamente, no argumento de que a denúncia
espontânea não afasta a multa de mora, já que a multa de mora
não teria natureza punitiva.
Entretanto, tal entendimento não merece prevalecer e, portanto, a
r. decisão recorrida, pautada apenas nesta razão, deve ser
reformada.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002001/2007-55

É que o CTN não fez diferença entre multas de mora e multa de
ofício, possuindo ambas natureza punitiva. A prevalecer o
entendimento de que a denúncia espontânea só serve para afastar
a multa de ofício torna letra morta o art. 138 do CTN, na medida
em que este instituto só merece guarida se o contribuinte se
antecipa e declara um tributo ainda não constituído, com seu
recolhimento, antes do início da fiscalização.
Sabe-se que a multa de ofício só é aplicada após um procedimento
de
fiscalização em que se realiza um lançamento de ofício. Logo, se
multa de ofício só é aplicada em auto de infração e a denúncia
espontânea só tem cabimento se o contribuinte age antes do início
da própria fiscalização, entender que a denúncia espontânea
somente afasta a multa de ofício é uma contradição insuperável.
Ademais, já é entendimento consolidado no STJ, inclusive sob o
rito dos repetitivos, ao qual este Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais deve respeitar,
de que a denúncia espontânea afasta, também, a multa de mora:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR
COM
A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em
que
o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente (STJ. RECURSO
ESPECIAL No 1.149.022SP .RELATOR MINISTRO LUIZ
FUX, VOTAÇÃO UNÂNIME. DJE. 24/06/2010)

Em seu voto, o Relator Ministro Luiz Fux deixou consignado que
as multas de mora são também multa punitivas: Outrossim,
forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem
as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do
contribuinte (os grifos não constam do original)

Este Egrégio Conselho, destarte, também vem decidindo desta forma:

TRIBUTO RECOLHIDO FORA DO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002001/2007-55

O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138
do Código Tributário Nacional, exclui a responsabilidade
pela infração e impede a exigência de multa de mora. Para
tanto, nos termos do REsp no 1.149.022 (STJ), de
observância obrigatória pelo CARF conforme o art. 62,
§2o, do Anexo II ao seu RICARF,
é necessário que o tributo devido seja pago, com os
respectivos
juros de mora, antes do início do procedimento fiscal e em
momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP,
entre outros.
(CARF. 1a Seção. Acórdão no 1201002.230. Relatora
Conselheira Ester Marques Lins de Sousa, Sessão de
11/06/2018)

No entanto, como já afirmado, não se fala em afastamento da
multa de mora, ou melhor, não se fala nem mesmo de denúncia
espontânea, nas situações em que o contribuinte já havia
declarado seus débitos, constituindo o crédito tributário, mas
recolheu a destempo.
(...)
A própria Procuradoria da Fazenda Nacional em razão do
Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011, assinada pelo Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de
15/12/2011, já se manifestou que não há mais interesse em
apresentar qualquer tipo de recurso ou defesa em relação ao tema:

ATO DECLARATÓRIO N°4, DE 20 DE DEZEMBRO DE
2011
"com relação às ações e decisões judiciais que fixem o
entendimento no sentido da exclusão da multa moratória
quando da configuração da denúncia espontânea, ao
entendimento de que inexiste diferença entre multa
moratória e multa punitiva, nos moldes do art. 138 do
Código Tributário Nacional".
JURISPRUDÊNCIA: REsp 922.206, rel. min. Mauro
CampbellMarques; REsp 1062139, rel. min. Benedito
Gonçalves; REsp 922842, rel. min. Eliana Calmon; REsp
774058, rel. min. Teori Albino Zavascki e AGRESP
200700164263, rel. min. Humberto Martins.

Assim, como desde o início se afirmou, tanto a Recorrente quanto
a autoridade julgadora, que se tratava de denúncia espontânea na
qual a única divergência era saber se multa de mora também é
dispensada do pagamento, tendo em vista ainda a constatação de
que este recolhimento se refere à débito de IOF que ainda não
havia sido declarado, deve-se afastar a autuação.

7.

No caso presente, verifica-se que a DCTF fora entregue em 19/05/2006 (fls. 47
dos autos digitais) e os recolhimentos ocorreram em 06/05/2005 (fls. 50/54 dos autos digitais)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002001/2007-55

Portanto, trata-se o caso de uma típica denúncia espontânea, cujos efeitos é a impossibilidade de
cobrança de multas de ofício e de mora.

Conclusão

8.

Isto posto, conheço do Recurso Voluntário para dar provimento, reconhecendo a
aplicação da denúncia espontânea para afastar a incidência de multa de mora, por ter natureza punitiva.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital